Tribunal: TJES
Processo: 0000195-29.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-29.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MARTINS GUERRA GONCALVES e outros

APELADO: CARLA APARECIDA LAGE DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGIME DE BENS. DIVÓRCIO CONSENSUAL. NOVO MATRIMÔNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS RELATIVOS À SOCIEDADE CONJUGAL PRECEDENTE. FATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A alegação de que o segundo casamento foi realizado sem a partilha dos bens relativos à sociedade conjugal precedente não foi comprovada. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000195-29.2019.8.08.0031

APELANTES
: ROSÂNGELA MARTINS GUERRA GONÇALVES E ROSANE MARTINS GUERRA GONÇALVES

APELADA:
CARLA APARECIDA LAGE DE FIGUEIREDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 111-111V) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Bens.

Da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso

As Apelantes renovaram o pedido de concessão da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso.

Verifico que o MM Juiz apenas deferiu o recolhimento de custas ao final e não houve recurso em relação a tal provimento jurisdicional.

É certo que “
a natureza jurídica das custas não se confunde com a natureza jurídica do preparo recursal, tratando-se de institutos distintos, sendo que as custas podem ser recolhidas ao final do processo, o que não afasta a necessidade de recolhimento do preparo recursal para conhecimento do recurso interposto
” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.075192-5/004, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª C MARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023)

Contudo, nas razões recursais foi requerida a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do recurso, pedido que foi impugnado pela Apelada que alegou que as Apelantes contrataram advogado particular e estão na administração de todos os bens do
de cujus
(um imóvel urbano residencial e que possui salas comerciais, um automóvel Honda Civic e uma relojoaria) .

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

As Apelantes juntaram ao recurso documentos que indicam que estão isentas da obrigação de declarar Imposto de Renda, não havendo outros elementos que demonstrem a suficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

O fato das Apelantes estarem na administração dos bens do
de cujus
, por si só, não demonstra que possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, o que pode inviabilizar o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Finalmente, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Assim, as razões recursais são suficientes para justificar o deferimento da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso.

DO EXPOSTO, defiro a gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso.

Do mérito

As Apelantes ajuizaram a presente ação objetivando a declaração judicial de nulidade do regime de bens adotado por seu genitor e a Apelada, impondo-se, consequentemente, a adoção do regime de separação legal de bens.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido destacando que:

Sustenta a parte autora que o regime de bens do casamento firmado entre seu falecido pai e a requerida deveria ser o da separação legal/obrigatória (art. 1.641, CC), uma vez que, quando do estabelecimento do matrimônio, penderia partilha de bens atinentes ao primeiro casamento do cônjuge varão, firmado com a genitora das autoras (art. 1.523, III, CC).

Ocorre que, consoante prova documental acostada ao caderno processual, notadamente à fl. 19 verso, por escritura pública de divórcio, os genitores das requerentes declararam que na constância do matrimônio não constituíram bens a serem partilhados, de modo que não se viabiliza conclusão de que pendia partilha de bens para formalização de novo casamento pelo falecido pai das autoras, o que, por consequência, afasta a incidência das normas extraídas dos textos dos artigos 1.641 e 1.523, III, ambos do CC, até porque não demonstrada nos autos a existência de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, que tenha por objeto a partilha dos supostos bens amealhados durante o primeiro casamento do falecido genitor das requerentes.

Seguiu-se o presente recurso no qual as Apelantes pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) se não houver partilha bens no momento da celebração do divórcio, o regime patrimonial do segundo matrimônio deve ser o da separação legal; 2º) o regime da comunhão parcial de bens adotado no segundo casamento não é válido e causa prejuízo às herdeiras; 3º) restou provada a existência de bens pendentes de partilha; 4º) o MM Juiz deixou de valorar a prova dos autos.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.523. Não devem casar:

[...]

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento;

O Código Civil faz uma recomendação ao prever que “não devem casar” “
o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal
” (art. 1523, do CC).

Estabelece, ainda, que o divócio pode ser concedido sem a prévia partilha dos bens (art. 1581, do CC).

Contudo, no caso de divórcio sem formalização da partilha de bens, impõe-se que o novo matrimônio adote o regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, do Código Civil), para que não haja confusão patrimonial entre as partes.

As Apelantes afirmam que seus pais eram casados sob o regime da comunhão universal de bens e, ao se divorciarem, não realizaram a devida partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio.

Alegam que seu genitor contraiu novas núpcias com a Apelada, celebrada sob o regime da comunhão parcial de bens, sem realizar a partilha dos bens adquiridos durante o primeiro casamento, a despeito da determinação legal de adoção do regime da separação legal de bens.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão anulatória das Apelantes.

Assim, importa verificar se restou comprovado que, de fato, o segundo casamento foi realizado sem a partilha dos bens relativos à sociedade conjugal precedente.

A petição inicial foi instruída com cópia da Escritura Pública de Divórcio Consensual dos genitores das Apelantes na qual consta que:

9 - DOS BENS
: as partes declaram que na constância do matrimônio não constituíram bens a serem partilhados;

As Apelantes, intimadas a se manifestarem, se limitaram a requerer a juntada de Certidão Negativa de Existência de Testamento de seu genitor e informar que não possuíam outras provas a produzir.

Assim, considerando (1) que a Escritura Pública de Divórcio Consensual dos genitores das Apelantes afirma a inexistência de bens relativos ao primeiro casamento a serem partilhados e (2) que não restou comprovada a existência de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, que tenha por objeto a partilha dos supostos bens adquiridos na constância do primeiro matrimônio do falecido genitor das Apelantes, a improcedência do pedido de anulação do regime de bens adotado no segundo casamento é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.